Tribunal: TJDFT
Processo: 0713716-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA NÃO INTEGRANTE TÍTULO EXECUTIVO. INSTAURAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. ART. 133 A 137 CPC.
1. O art. 133 do CPC prevê que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. O art. 134 do citado Código, por sua vez, preconiza que a desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
2. Não há evidências robustas que aponte para a existência de fraude, abuso do direito ou de confusão patrimonial que autorize a instauração da desconsideração de personalidade jurídica, conforme previsão do art. 50 do CC.
3. Negou-se provimento ao recurso.